Tribunal: TCU
Processo: 031.534/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 695/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo administrativo trata de proposta de fiscalização e teria sido autuado, como apartado, a partir do TC Processo 015.973/2017-4 ; Considerando que, para tanto, a unidade técnica sugeriu a autuação do processo de acompanhamento sobre o Convênio 777.081/2012, mantendo a chancela de sigilo, como "reservada", sobre as Peças 3 a 9 pelo período de até cinco anos após as respectivas datas de produção; Considerando, contudo, que o TCU deve manter o suscitado sigilo sobre todo o presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente proposta de fiscalização, autorizando a realização do solicitado acompanhamento, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 031.534/2020-1 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessada: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (Secex-Educação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. autuar o correspondente processo de controle externo e, assim, promover o subsequente acompanhamento sobre o Convênio 777.081/2012 celebrado entre o então Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos; 1.7.2. manter a chancela de sigilo, como "reservada", sobre todo o presente processo administrativo e, especialmente, sobre as Peças 3 a 9 pelo período de até cinco anos após as respectivas datas de produção, nos termos dos arts. 23, VIII, e 24, § 1°, III, e § 4°, da Lei n.o 12.527, de 2011; e 1.7.3. arquivar o presente processo.